Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718400-25.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCEN ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE DO ALEMAO DE BRASILIA LTDA, CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO, LUNA MIRAH DE ARAUJO GOMES, YELLOWWOOD CONSULTORIA LTDA., UNIALIMENTAR COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, HERBERT STEINER, ANGELO DALDEGAN DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONSTRUCEN ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e ressalta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033